Tribunal: TJES
Processo: 5003327-06.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003327-06.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GERALDO ROCHA DUARTE
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Recorre o autor da sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

Extrai-se dos autos que o autor celebrou contrato de seguro de automóvel, e acreditando que o veículo estava segurado, viajou até a cidade do Rio de Janeiro, diante disso requer a condenação do recorrido em danos morais.

Pois bem. Adianto que não é caso de provimento.

No caso em apreço, restou demonstrado de forma satisfatória que o documento de recusa do seguro foi remetido pela BANESTES SEGUROS em tempo hábil, para que o autor procurasse outra empresa, com o fito de contratar os serviços de seguro para o seu veículo.

Assim, entendo que o recorrido agiu no exercício regular de direito de recusa de formalização do contrato de seguro automotor, dentro do prazo de 15 (quinze dias).

Desse modo, em observância aos princípios norteadores dos juizados especiais, tais como celeridade, simplicidade, economicidade, entendo que a sentença bem enfrentou a questão, motivo pelo qual deve ser confirmada pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº. 9.099/95 que assim dispõe:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa em virtude da gratuidade da justiça que ora defiro.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.